Tribunal: STF
Processo: ARE 1342584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL — RESPONSABILIDADE CIVIL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO — CHOQUE ELÉTRICO ORIUNDO DA REDE DA RÉ — INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO — ART. 17 DO CDC — INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA — OPE LEGIS — ART. 14, § 3°, DO CDC — MÉRITO — 1. RESPONSABILIDADE CIVIL — CABO DE ALTA TENSÃO REBAIXADO — AUTOR QUE TOCOU NA FIAÇÃO ENQUANTO CAVALGAVA — LESÕES QUE CAUSARAM A PERDA DOS MOVIMENTOS DA MÃO E PUNHO ESQUERDOS — TESES DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS — RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO — RESPONSABILIDADE MANTIDA. 2. DANOS MATERIAIS — GASTOS MÉDICOS FUTUROS — AUTORIZAÇÃO PARA PEDIDO GENÉRICO — ART. 324, §1°, II, CPC — INDENIZAÇÃO DEVIDA. 3. DANOS MORAIS — LONGO INTERNAMENTO — DANOS FÍSICOS — RISCO DE AMPUTAÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO — INDENIZAÇÃO DEVIDA — QUANTUM INDENIZATÓRIO — MANUTENÇÃO. 4. DANOS ESTÉTICOS — CUMULAÇÃO COM DANOS MORAIS — POSSIBILIDADE — SÚMULA N° 387 DO STJ — QUANTUM INDENIZATÓRIO — EXTENSÃO DO DANO — MINORAÇÃO. 5. PENSIONAMENTO — COMPROVADA DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — PENSÃO MENSAL DEVIDA — MONTANTE PROPORCIONAL Á REDUÇÃO DA CAPACIDADE — APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AN DEBEATUR ESTABELECIDO — POSSIBILIDADE. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA — CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2°, DO CPC/15 — VALOR MANTIDO — INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11. RECURSO (1) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO (2) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Por fim, quanto ao valor da pensão, depreende-se da própria redação do já citado art. 950 que deve corresponder ao grau definitivo de redução da capacidade laborai, na medida em que prescreve que a pensão será "correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu". Nesse sentido, assiste razão ã requerida/apelante, eis que restou demonstrado que a perda do autor/apelante, embora irreversível, é parcial.
    Contudo, do laudo pericial (mov. 52.1) consta somente que o demandante teve sua capacidade reduzida em razão da perda total e permanente dos movimentos da mão e punho esquerdo, não havendo avaliação quanto ao grau de redução da capacidade laborativa como um todo, fator necessário ao arbitramento da pensão pleiteada, de forma que, embora seja certo que há algum grau de diminuição da capacidade para o trabalho, não há nos autos prova idônea da exata perda sofrida.
    Nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de se apurar o valor da indenização em liquidação de sentença quando comprovada inequivocamente a existência de an debeatur: 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente